Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA (agravante/exequente) contra decisão (ID 73205732 dos autos originários), proferida em cumprimento de sentença que move em face de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (agravada/executada), que indeferiu o pedido de penhora de imóveis indicados pela parte exequente. Alega a agravante, em síntese, que busca a satisfação de multa contratual pelo descumprimento de ajuste de compra e venda de imóvel por parte da agravada e que, diante da impossibilidade de localização de numerário em conta para adimplemento do débito, diligenciou junto ao cartório de imóveis, localizando a existência de diversos imóveis possíveis de constrição pela penhora. Sustenta que a agravada tem dificultado a satisfação da dívida já reconhecida em título judicial, mesmo supostamente possuindo meios e bens para fazê-lo. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provido o recurso para seja reformada a decisão interlocutória a fim de que seja determinada a juntada de documentos legítimos que comprovem a atual situação dos imóveis sinalizados e realizada a penhora dos imóveis indicados nas razões para a satisfação dos valores devidos. Preparo ID 20701397 e ID 20701398. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito para concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demanda um contraditório efetivo a fim de melhor apurar a situação de todos os imóveis indicados como passíveis de constrição. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora